Tribunal: TJPA
Processo: 0815708-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815708-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIANE DA SILVA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO QUE PERFAZ A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO, E INDUZEM À INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319 DO CPP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER do
Habeas Corpus
, e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês novembro do ano de 2023.

Julgamento presidido(a) pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargadora(a) Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados
JOSÉ PAULO DE LIRA NETO e LEILA DA SILVA PANTOJA
, em favor de
ELIANE DA SILVA BRAGA
, em face de ato do MM.
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
, nos autos do processo de nº

0801789-63.2023.8.14.0055.

Narram os impetrantes em id Num. 16397680 - Pág. 1/11, que a paciente se encontra presa, acusada do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº11.343/2006, autos do processo crime de nº 0801789-63.2023.8.14.0055.

Sustentam ser ela mãe de filhos menores, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, que foi negada pelo juízo.

Requerem, por questões humanitárias em resguardo aos menores, a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, confirmando-se no mérito, na forma do art. 318 e art. 318-A, do Código de Processo Penal.

Juntou documentação (Num. 16397681 - Pág. 1/

Num. 16397696 - Pág. 1).

Distribuídos os autos à minha relatoria, o pedido de tutela de urgência foi negado, sendo solicitadas informações ao juízo impetrado, Num. 16412869 - Pág. 1/2.

As mencionadas notícias foram apresentadas (Num. 16484655 - Pág. 1/2).

O
Parquet
emitiu parecer de conhecimento e DENEGAÇÃO da ordem (Num. 16715115 - Pág. 1/6).

Os autos voltaram a mim, conclusos para julgamento.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Com efeito, o Habeas Corpus é o instrumento utilizado à proteção do direito fundamental de ir, ficar e vir, sempre que alguém se achar ameaçado ou efetivamente sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública, encontrando previsão no art. 5.º, LXVIII da Constituição Federal, bem como o art. 647, do Código de Processo Penal.

A bem da verdade, é salutar destacar que este remédio constitucional possui natureza célere, fazendo-se indispensável para a sua concessão a apresentação de elementos capazes de comprovar a ameaça ou violação à liberdade do Paciente, não cabendo, neste ponto, o detido exame do mérito do processo.

Pois bem.

No caso dos autos, os Impetrantes sustentam o resguardo e proteção dos filhos menores de 12 (doze) anos, conhecida como “questão humanitária”, pugnando pela concessão do writ e consequente substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Mencionam, outrossim, que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
,
uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada (tráfico de entorpecentes) é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que pertine a prisão preventiva, destaco que a sua imposição ou manutenção tem natureza excepcional, limitando a sua justificativa quando evidenciados, através de elementos concretos dos autos, o preenchimento dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, os quais se perfazem no fumus
comissi delict
e o
periculum libertatis. In verbis:

Art. 312 CPP. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo auto de prisão em flagrante por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão de objeto, laudo provisório de constatação de substância entorpecente, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, o c. STJ, há muito vem se posicionando no sentido de que
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
( AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Enfim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de 1º grau, concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual, nos seguintes termos:

“(...) em um Juízo preliminar típico deste momento processual, a decretação da prisão preventiva dos flagranteados é medida que se afigura necessária como garantia da ordem pública, dada a periculosidade dos mesmos, evidenciada na gravidade in concreto das condutas praticadas, sendo razoável presumir-se que, uma vez soltos, o sentimento de impunidade provavelmente fará que voltem a delinquir, além da considerável quantidade e da natureza da droga apreendida, a qual supostamente estava armazenada na residência de coabitação dos flagranteados ELIANE e JOSE ORLANDO, o que por óbvio, ensejaria em uma ineficácia de uma prisão domiciliar. (...) a flagranteada ELIANE DA SILVA BRAGA, embora não responda a outros processos perante este tribunal, afirmou em depoimento prestado perante a autoridade policial já ter sido presa por tráfico de drogas no Estado de Manaus, além de constar nos autos a informação de que exerceria a função de tesoureira para o Comando Vermelho, o que ficará melhor elucidado durante a instrução processual que apenas se iniciou, portanto, demonstrada a periculosidade dos flagranteados, reforça-se a necessidade de suas custódias preventivas para salvaguardar à ordem pública. Ainda, há a necessidade de assegurar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, pois em liberdade podem ameaçar testemunhas”.

Ademais, levantou a questão do aumento da violência e marginalidade na localidade, em razão do tráfico de drogas.

Vislumbro que a r. decisão que decretou a prisão preventiva está formalmente em ordem e devidamente fundamentada, explicitando, com clareza, as razões que motivaram o convencimento do Magistrado.

No que tange à tese defendida pelos impetrantes, sobre a infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.257/2016 e o Habeas Corpus Coletivo nº 143.641, julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, não merece prosperar, diante do caso concreto que alberga os fatos.

No caso telado, consoante declarações prestadas durante audiência de custódia, a paciente relatou que já teria sido presa pelo mesmo delito, em outro Estado. Outrossim, o flagrante ocorreu na sua própria residência, onde foram apreendidos 1 Kg de substância semelhante a maconha, duas unidades pesando 28,9 miligramas de substância entorpecente semelhante OXI e 07 (sete) aparelhos celulares, ou seja, a paciente mantinha drogas ilícitas no mesmo ambiente que criava seus filhos.

Segundo consta do Auto de Flagrante Delito, a paciente, juntamente com Flávio, seu esposo, estariam supostamente utilizando sua residência para a prática do crime em questão, havendo indícios fortes de que fazem parte do Comando Vermelho, sendo, a paciente, a tesoureira da Organização.

Todos o exposto, constitui situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

Consabido que os artigos 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou que forem responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, no entanto devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, como no caso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de ocupar posição de liderança em organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa em relação à qual ocupa posição de comando. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 589.431/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIVÊNCIA DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão, evidenciada na vivência delitiva do paciente, pois a gravidade dos fatos - consubstanciada na prática de crimes de tráfico, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo - aliada a sua grande repercussão - operação que resultou na apreensão de vários objetos, ao que tudo indica, de procedência ilícita, bem como o risco da reiteração criminosa - associados há certo tempo para práticas delituosas -crime meio de vida - demonstram que a liberdade de André Silveira Oliveira, Ana Rocha Belo e Paulo César Gamino Trindade ofende a ordem pública, não há ilegalidade no decreto de prisão. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Esta Sexta Turma também entende que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. 4. Habeas corpus denegado. (HC 441.781/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O registro de que o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. 2. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema.3. Conquanto o Tribunal a quo haja reconhecido estar demonstrada "a necessidade de sua presença [paciente] para cuidar dos filhos menores", foi claro ao mencionar elementos concretos dos autos que permitem concluir que a medida acabaria por colocar em risco o desenvolvimento das crianças, em razão dos indícios de prática de crimes, pelo acusado, no interior da própria residência (circunstância reforçada pela apreensão de elevada quantia em espécie - mais de R$ 300 mil - e em cheques -mais de R$ 1 milhão -, além de diversos aparelhos celulares e chips de telefonia móvel).4. Conforme moldura fática delineada no acórdão combatido, as investigações apontaram ser o paciente um dos maiores narcotraficantes do Estado de Minais Gerais e o líder da associação voltada ao tráfico de drogas, a quem competia o controle da aquisição, do transporte e da distribuição das substâncias ilícitas em Belo Horizonte e na região central do estado. 5. Ordem denegada. (HC 507.406/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "
É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto"

(HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

Denota-se que a substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com o infante.

Todas as circunstâncias expostas, somadas à necessidade de garantia da ordem pública e instrução criminal, conforme bem ressaltado pelo Juiz de Primeiro Grau, já delineado, autorizam a manutenção da custódia cautelar, revelando-se insuficientes, frente às graves condutas criminosas em tese perpetrada e persistência delitiva, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (artigos 311, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal).

Sobre o tema, os Tribunais Superiores há muito vêm se posicionando favoravelmente à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente, veja-se:

“
Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
,
desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
(
STF
- HC: 207906 SP 0063106-12.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/11/2021)

“[...]
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo
.”
(
vide:

STJ
- AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Assim, inviável a concessão de prisão domiciliar com fulcro no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641, julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ou no artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crimes graves, nem mesmo a alegação de ser primária, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa e ocupação lícita ou, ainda, militar o princípio da presunção de inocência, teriam o condão, por si só, de conferir à paciente o direito de responder o processo em liberdade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5ª Turma, HC nº 48.141/DF, Rel. MIN. FELIX FISCHER).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
,
uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico (Precedentes RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia imposta ao paciente, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de

ELIANE DA SILVA BRAGA
,
mantendo vigente a prisão preventiva, tal como decretada em 1ª instância.

É como voto.

Belém, 19/11/2023